Tribunal: STF
Processo: ARE 1271119
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. ARTIGOS 3°, § 3°, II, DA LEI N° 10.637/02 E DA LEI N° 10.833/03. CRÉDITO FINANCIAMENTOS FIRMADOS COM PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. ARTS. 3°, V, DAS LEIS N°S 10.637/2002 E 10.833/2003. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE - CRÉDITOS. ARTS. 21 E 37 DA LEI N.° 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    1. A disciplina do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, nos termos do disposto no art. 195, § 12, da Constituição Federal, foi relegada à lei. É ela quem deverá estipular quais as despesas passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, não havendo falar, em princípio, na manutenção de determinados créditos eternamente.
    2. Os arts. 21 e 37 da Lei n.° 10.865/04, que alteraram o inciso V do art. 3° das Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03, excluindo a possibilidade da apuração dos créditos calculados com base nas receitas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, não padecem de inconstitucionalidade por ofensa ao direito adquirido ou a segurança jurídica, mas por implicar tal alteração em aumento da base de cálculo das contribuições, deverão sujeitar-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que só ficou expresso em relação ao art. 37 do referido diploma legal.
    3. A. pretensão de afastamento da distinção quanto a bens adquiridos no exterior não se mostra contundente sob a perspectiva da isonomia.
    4. Não há fundamento que permita, com suporte no § 12 do art. 195, autorizar o desconto de créditos em relação a outras aquisições que não as referidas na legislação atinente ao PIS e à COFINS não cumulativos”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97, da Carta. Sustenta que o órgão fracionário do Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 11.833/2003, na redação dada pela Lei nº 10.865/2004, sem observar a cláusula de reserva de Plenário.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(…) O Pretório Excelso, possui jurisprudência firmada pelas duas turmas no sentido de que decisões de órgãos fracionários de Tribunais que, utilizando controle difuso, interpreta lei ou ato normativo sem julgar sua inconstitucionalidade, não viola a respectiva cláusula constitucional. (…).
    (…)
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar.
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio). 
    No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. Nesse sentido, confira-se o julgado:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto pela União.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator